Tribunal: STF
Processo: RHC 117034
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO REALIZADO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DE ADVOGADO QUE FORMULOU PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ANULAÇÃO DE OFÍCIO PARA EXERCÍCIO DO DIREITO DE AMPLA DEFESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM IGUAL FINALIDADE PREJUDICADOS.